Tribunal: STF
Processo: ARE 1496411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Telefônica Brasil S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:



    “DUAS APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. DANO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CDC QUE A EXIGE A PRESTAÇÃO DE MODO ADEQUADO, EFICIENTE E CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LXXIV, 21, XI, 93, IX, 109, I, e 134 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1466517 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02-02-2024)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 48958 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04-04-2022)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. [...]” (ARE 1416008 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 04-09-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV e LV, da CF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem entendeu que a situação fática se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão proferida no Tema 395 da RG. Para dissentir dessa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que é inviável nessa fase processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1398152 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-04-2023)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à alegação de que “[...] a ANATEL ' e não o poder judiciário ' é o órgão exclusivamente competente para fiscalizar se a TELEFÔNICA presta adequadamente o serviço de telefonia móvel e, em caso de descumprimento, aplicar as sanções cabíveis”, assim decidiu a Corte de origem:



    “No caso em análise, diferentemente, a causa de pedir tem como fato a interrupção do serviço de telefonia - ou "apagão", como ficou conhecido coloquialmente -, cujos efeitos sentidos pela população do estado, para fins de prova, prescindem de um parecer da Anatel a respeito do "aperfeiçoamento" ou "modernização" do sistema de telecomunicações; sendo, de outro modo, suficiente que os efeitos desse "apagão" haja sido deflagrado por uma interrupção (análise de nexo causal) e sentido pela população (análise de dano) pela companhia (autora do dano alegado).



    Sob o enfoque jurídico, enfatizo que a integração da Anatel no polo passivo somente seria exigível caso a pretensão condenatória se amoldasse à definição do artigo 114 do Código de Processo Civil, segundo o qual "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".



    No caso em apreço, inexiste lei em sentido estrito que exija a participação de uma agência reguladora federal sempre que a prestação do serviço de uma concessionária for questionada em juízo; assim como, pela natureza da pretensão condenatória, não exige defesa da Anatel quanto ao aperfeiçoamento do serviço para a aferição do dano decorrente do "apagão do serviço", pois não se está a medir se o serviço foi prestado com alta ou baixa qualidade, ou onde e como precisa ser melhorado, mas sim se o serviço deixou de ser integralmente prestado.”



    Sobre a matéria, esta Corte Suprema já afirmou que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre o consumidor e a concessionária de serviço público de telefonia, não há que falar na inclusão da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo e do Consumidor. Serviço de telefonia. Definição de tarifas por área. Chamadas locais e interurbanas. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Anatel. Ausência de interesse. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre o consumidor e a concessionária de serviço público de telefonia, não há falar na inclusão da Anatel na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo quando a agência reguladora não tenha demonstrado qualquer interesse no feito. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 809051 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03-05-2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA DECIDIDA COM BASE EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Quando da análise do mérito do RE 571.572/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Corte, reiterou-se o entendimento de que não há, in casu, interesse jurídico e econômico da ANATEL a ensejar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. II - Ademais, reafirmou-se que a discussão acerca da cobrança indevida de pulsos excedentes demanda a análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.” (RE 558402 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 12-12-2008)



    Essa orientação está cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante 27, que estabelece:



    “Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.”



    Por fim, no que concerne à arguição de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizamento de Ação Civil Pública na hipótese, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Isso porque este Pretório Excelso, ao apreciar a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública em defesa dos direitos transindividuais, individuais e homogêneos. Na ocasião, a relatora assentou que “a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública”. Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI 3.943, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente